Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DO ART. 85, §2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou irregulares as contas prestadas, reconhecendo saldo credor em favor do Espólio de Maria Ieda Gomes Pedrosa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição na majoração dos honorários advocatícios recursais, em afronta ao limite previsto no art. 85, §2o, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao deixar de examinar a alegada ausência de prova da aquisição do imóvel pela falecida, com possível repercussão na condenação imposta.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cognição vinculada e destinam-se ao aperfeiçoamento formal da decisão, não se prestando à revisão do mérito ou à rediscussão de matéria já apreciada, nos termos do art. 1.026 do CPC.
4. A majoração dos honorários em grau recursal decorre diretamente do art. 85, §11, do CPC, sendo providência legalmente imposta em razão da sucumbência recursal.
5. Não há contradição interna entre fundamentação e dispositivo, pois os honorários foram fixados em fases processuais distintas e sobre bases econômicas diversas, afastando a alegação de simples somatório de percentuais sobre a mesma base de cálculo.
6. A irresignação quanto ao alcance do art. 85 do CPC revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
7. Na segunda fase da ação de exigir contas, a controvérsia restringe-se à análise da regularidade das contas prestadas e à apuração de eventual saldo credor ou devedor, não sendo cabível rediscutir matérias decididas na primeira fase.
8. A obrigação de prestar contas e a existência da relação jurídica patrimonial entre as partes encontram-se acobertadas pela coisa julgada, o que impede a reabertura da discussão acerca da aquisição do imóvel.
9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.
IV.Dispositivo 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 1.022 e 1.026.